Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700246-94.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação cível contra a r. sentença proferida em mandado de segurança impetrado por PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIETÉTICOS LTDA. que concedeu a segurança pleiteada e determinou que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento de Difal, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo e. STF nos autos das ADIs n. 5464/DF, 5469/DF e RE 1287019, in verbis: “[...] À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019. Fica vedado ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de punição em desfavor da impetrante, em razão do não recolhimento do diferencial de alíquota, sob pena de fixação de multa e punição por crime de desobediência. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de multa. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Custas pelo impetrante. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sentença não sujeita à remessa necessária. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” A ementa do julgamento das ADIs 5464/DF, 5469/DF e do RE 1287019 foi publicada no dia 25/5/2021, e contra ela foram opostos diversos embargos de declaração. Tenho conhecimento da dispensabilidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada no julgamento da repercussão geral, entretanto, em observância à segurança jurídica entendo necessária a suspensão do andamento processual até o trânsito em julgado. Ressalte-se que a r. sentença impugnada na apelação do Distrito Federal concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir o diferencial de alíquota - Difal, assim, deve ser executada imediatamente, conforme disciplina o art. 14, §3o, da Lei 12.016/2009. Portanto, o Distrito Federal não pode exigir o referido pagamento bem como estabelecer qualquer tipo de punição à impetrante, em razão do não recolhimento do diferencial de alíquota, até o julgamento da apelação interposta. Retornem, os autos, à Secretaria, onde deverão permanecer aguardando o trânsito em julgado das ADIs 5464/DF, 5469/DF e do RE 1287019. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora